Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-82.2020.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002510-82.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), IRMAR DE ARRUDA E SA CHAVES - CPF: 107.676.731-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO ORIGINÁRIO. REDIRECIONAMENTO PARA CORRESPONSÁVEL INDICADO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e da impossibilidade de redirecionamento da cobrança para corresponsável indicado na Certidão de Dívida Ativa. O apelante defende a exclusão do executado originário e o prosseguimento da execução fiscal contra o corresponsável, alegando tratar-se de responsabilização solidária, sem modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva do executado originário, é possível o prosseguimento da execução fiscal exclusivamente
contra corresponsável indicado na Certidão de Dívida Ativa, sem necessidade de novo lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa, por força do art. 2º, § 5º, I, da Lei n
.
6.830/1980, deve conter a correta identificação do sujeito passivo, sendo vedada a modificação posterior do polo passivo da execução quando implicar alteração do lançamento tributário.

4.
A identificação do sujeito passivo integra o próprio lançamento tributário, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo que eventual vício nessa identificação exige novo procedimento administrativo e nova CDA.

5.
A jurisprudência consolidada na Súmula 392 do STJ veda a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, admitindo-se alterações apenas para correção de erros materiais ou formais.

6.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado originário e a tentativa de redirecionamento da execução para terceiro caracterizam substituição indevida do sujeito passivo, hipótese que não encontra respaldo legal.

7.
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, mostra-se correta, diante da nulidade da CDA em razão da indicação de parte ilegítima como devedora.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, e 85, § 11; CTN, art. 142; Lei n
.
6.830/1980,
arts
. 2º, § 5º, I, e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n
.
392; TJMT,
ApCiv
0010330-62.2014.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 06.12.2022; TJMT,
ApCiv
0004720-81.2015.8.11.0008,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, bem como da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal para terceiro indicado como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa n. 6408/2019.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, ao argumento de que não seria caso de extinção do feito, mas apenas de exclusão do executado originário, com o prosseguimento da execução em face do corresponsável expressamente indicado na CDA.

Sustenta que a inclusão do corresponsável não configura modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, mas simples responsabilização solidária, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, razão pela qual deve ser autorizada a continuidade dos atos executórios em face do corresponsável, pugnando pela anulação da sentença, por suposto
error
in procedendo
, e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
342384365
).

Em contrarrazões, o apelado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a própria Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, sendo juridicamente inviável a alteração do polo passivo da execução fiscal após a sua estabilização.

Sustenta a aplicação da Súmula 392 do STJ, bem como a necessidade de novo lançamento e emissão de nova CDA para eventual cobrança do crédito tributário, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da condenação em honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.
(Id
342384368
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a exclusão do executado originário e o prosseguimento da execução fiscal mediante redirecionamento ao corresponsável indicado na Certidão de Dívida Ativa.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelante ajuizou Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 6408/2019, relativa a IPTU e Taxa de
Limpeza Urbana dos exercícios de 2015 a 2018, inicialmente direcionada contra o executado
Irmar
Arruda Sa Chaves.

No decorrer do trâmite processual, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, na qual se pleiteou a extinção do feito com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, em razão do baixo valor do crédito, e após decisão judicial que rejeitou tal pretensão, a Fazenda Pública Municipal
se
manifestou nos autos informando a apuração da ilegitimidade passiva do executado originário, com base em parecer emitido pela Secretaria de Gestão Fazendária – Núcleo de Tributação.

Em razão disso, requereu o redirecionamento da execução para Ilie
Baranjak
, indicada como corresponsável na CDA, com a consequente exclusão de
Irmar
Arruda Sa Chaves do polo passivo, bem como anuiu com o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

A parte executada
(
Irmar
Arruda Sa Chaves
)
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial,
se
manifestou contrariamente ao pedido, sustentando que a pretendida alteração do polo passivo da execução implicaria modificação do próprio lançamento tributário, tornando nula a
CDA
que aparelha a execução.

Argumentou que, à luz do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, a substituição ou emenda da CDA é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, não sendo possível quando voltada à identificação de sujeito passivo diverso daquele originalmente indicado, por demandar novo
lançamento tributário, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sobreveio sentença que rejeitou o pedido de redirecionamento formulado pela Fazenda Pública, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado originário e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o desbloqueio dos valores constritos e a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando

que não seria caso de extinção do feito, mas apenas de exclusão do executado originário, com o prosseguimento da execução fiscal em face do corresponsável indicado na CDA, ao argumento de que tal providência não configuraria modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, mas simples responsabilização solidária, defendendo, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do art. 2º, § 5º, I, da Lei n. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa constitui o título executivo que aparelha a execução fiscal, devendo conter a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Ainda, conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional, a identificação do sujeito passivo integra o próprio lançamento tributário, razão pela qual eventual vício relacionado à indicação do contribuinte ou responsável não pode ser sanado no curso da execução quando importar modificação do lançamento, hipótese que exige novo procedimento administrativo e a emissão de nova CDA
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, conforme orientação consolidada na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto tal providência implicaria a realização de novo lançamento tributário, incompatível com a fase executiva.
Vejamos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material

ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO — VEDAÇÃO PELA SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa que resulte em alteração do sujeito passivo da execução.
2.
Recurso conhecido e não provido.

(TJMT 0010330
-
62
.
2014
.
8
.
11
.
0041
,
Rel
. Des.
A ntônio V eloso P eleja J únior
,
j.
6
.
12
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CDA SUBSTITUÍDA PARA INCLUIR NOVOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA N. 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consistindo a
certidão de dívida ativa a base da execução fiscal, deverá seguir todas as formalidades para sua validade, cuja não observância dos requisitos legais acarreta a sua nulidade. Segundo o entendimento do STJ, revela-se inadmissível a substituição de CDA para inclusão de novos devedores, por não se tratar de simples correção de erro material ou formal do título executivo, mas de modificação do próprio lançamento, o que enseja a extinção da execução fiscal
.
(TJMT 0004720-81.2015.8.11 .0008,
Relª
. Desª.

V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
,
j.
29
.
5
.
2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

No caso dos autos, observo que a própria Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade passiva do executado originário, ao afirmar que, após apuração administrativa, constatou-se que o crédito tributário não deveria ter sido direcionado contra
Irmar
Arruda Sa Chaves, razão pela qual requereu sua exclusão do polo passivo e o redirecionamento da execução para terceiro indicado como corresponsável na CDA.

Tal circunstância evidencia que não se trata de mera correção formal do título, mas de erro originário na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Embora o apelante sustente que a pretensão deduzida não configuraria modificação do sujeito passivo, mas simples prosseguimento da execução em face de corresponsável indicado na CDA
, como
responsabilização solidária
, tal argumento não merece acolhida.

Isso porque a exclusão do executado originário, reconhecido como parte ilegítima, aliada à inclusão de terceiro para responder isoladamente pelo crédito, caracteriza verdadeira substituição subjetiva da execução fiscal, providência expressamente vedada pelo entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, inexistindo amparo legal para a pretendida alteração do polo passivo da execução fiscal, e sendo incontroverso que a correção do vício apontado demandaria novo lançamento tributário e a expedição de nova Certidão de Dívida Ativa, a manutenção da sentença é a medida que
se impõe, uma vez que corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência,
majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026